Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-29.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA MANUTENÇÃO DO NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.
2. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito do autor, inexistente falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação.
3. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Na hipótese, o SCR retrata com exatidão o débito e a sua exclusão como prejuízo em agosto de 2019 (ID 48099178), não em virtude do pagamento, já que este não foi efetuado, mas depreende-se dos autos, em razão da prescrição da pretensão, uma vez que a dívida persistia desde 2012.
4. É responsabilidade do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, a notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito (Súmula 359 do STJ). Além disso, na hipótese, a ausência de notificação da inclusão da operação financeira - no caso o financiamento - no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central é insuscetível de gerar o dano moral se a informação retrata a realidade e se o autor ostenta diversas restrições creditícias.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.